Tribunal: TJDFT
Processo: 0713217-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE.

1. Com a entrega das chaves de forma espontânea, antes da citação na ação de despejo, o feito foi extinto sem julgamento de mérito por perda superveniente do interesse de agir.

2. Não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade em relação ao proprietário/locador do imóvel, haja vista tratar-se de ação de despejo por falta de pagamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.